Tribunal: TJSP
Processo: 1012581-49.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Alegação da autora de que foi induzida a erro na celebração do contrato de empréstimo. Relação de consumo evidenciada. Aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Documentos apresentados pelo réu que não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa à avença impugnada na causa. Inexigibilidade das obrigações

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Alegação da autora de que foi induzida a erro na celebração do contrato de empréstimo. Relação de consumo evidenciada. Aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Documentos apresentados pelo réu que não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa à avença impugnada na causa. Inexigibilidade das obrigações oriundas da cédula proclamada. Bloqueio indevido realizado no saldo da conta do FGTS da autora. Situação retratada nos autos que lhe acarretou sérios transtornos, considerada, inclusive, para tanto, a natureza alimentar do saldo existente em conta vinculada do FGTS. Falha na segurança do serviço prestado pelo réu. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização, fixada na sentença em R$ 3.000,00, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.